Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO APÓS SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. EXEQUENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RECURSO PROVIDO.
I. Não pode subsistir a sentença que, passando ao largo do roteiro processual instituído no artigo 921 do Código de Processo Civil, extingue o cumprimento de sentença de alimentos logo após decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano.
II. Em se tratando de cumprimento de sentença de alimentos intentado por menor de dezesseis anos, não tem curso a prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 197, inciso II, e 198, inciso I, do Código Civil.
III. Apelação provida.